Tribunal: TJSP
Processo: 1032255-58.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Mandato. Provas conclusivas sobre ter o mandatário, em conluio com o filho (terceiro favorecido), agido de forma dolosa diante dos interesses da mandante, celebrando, de forma oculta, negócio de venda e compra da propriedade rural. Não houve pagamento de preço e a mandante não foi comunicada sobre o exercício fictício da procuração. Alegação de usucapião arguida pelo favorecido com o negócio

Ementa:
Mandato. Provas conclusivas sobre ter o mandatário, em conluio com o filho (terceiro favorecido), agido de forma dolosa diante dos interesses da mandante, celebrando, de forma oculta, negócio de venda e compra da propriedade rural. Não houve pagamento de preço e a mandante não foi comunicada sobre o exercício fictício da procuração. Alegação de usucapião arguida pelo favorecido com o negócio fraudulento que não se sustenta diante dos requisitos da prescrição aquisitiva. Não provimento.